Tribunal: TJMT
Processo: 1032529-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032529-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda, Corretagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERT ROCHA PRETTI - CPF: 703.242.042-72 (APELADO), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (APELANTE), MARIA CAROLINA MAGALHAES - CPF: 328.737.196-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1032529-51.2020.8.11.0041
– Capital

Apelantes
:
Gessy da Silva Carvalho e outro.

Apelado
:
Gilbert Rocha Pretti

E M E N T A

AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM EXITOSA
– CONTRATO VERBAL –
PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO PROFISSIONAL NO CRECI – RESULTADO ÚTIL DA CORRETAGEM – RESCISÃO POSTERIOR DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – IRRELEVÂNCIA – REMUNERAÇÃO DEVIDA –
MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ,
“
É possível a cobrança de valores decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel, sendo prescindível a inscrição do autor no
CRECI
, pois é livre o exercício do trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor
” (REsp n. 185823 MG 1998/0060869-9, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2008)

Conforme inteligência do art. 725, do C. Civil, a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à efetivação do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, sendo que o arrependimento posterior das partes, embora possa desfazer a avença, não é hábil a influir no direito resultante da intermediação, que no caso foi exitosa.

No que tange à condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1032529-51.2020.8.11.0041
– Capital

Apelantes
:
Gessy da Silva Carvalho e outro.

Apelado
:
Gilbert Rocha Pretti

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gessy da Silva Carvalho e outro
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de arbitramento c/c cobrança de comissão de corretagem exitosa que lhe move
Gilbert Rocha Pretti,
julgou procedente o pedido da inicial, para condenar os réus no pagamento de R$ 763.200,00 (setecentos e sessenta e três mil e duzentos reais), acrescido de atualização, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem alegando, em suma, que em nenhum momento o recorrido trabalhou como corretor de imóveis, quer seja pela inaptidão profissional, quer seja pela ausência de qualquer relação com o comprador do bem. Asseveram que os litigantes possuíam uma parceria profissional, contudo, o recorrido não exerceu qualquer intermediação na negociação ora debatida, pois a venda foi realizada exclusivamente pelo apelante, não havendo que se falar em arbitramento de comissão. Subsidiariamente, alegam que diante do desfazimento do negócio, a comissão deveria incidir apenas sobre o valor recebido a título de entrada. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a condenação do autor/apelado no pagamento de multa por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos apelantes no pagamento de multa por litigância de má-fé
(id. 172785356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1032529-51.2020.8.11.0041
– Capital

Apelantes
:
Gessy da Silva Carvalho e outro.

Apelado
:
Gilbert Rocha Pretti

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gilbert Rocha Pretti
ajuizou ação de arbitramento c/c cobrança de comissão de corretagem exitosa contra Humberto Nonato dos Santos e
Gessy da Silva Carvalho, aduzindo que foi contratado pelos réus para realizar a venda de uma fazenda de 200ha, situada no lote 76, setor 3, no município de Lucas do Rio Verde/MT, matriculada sob o n. 1.044, no CRI daquela Comarca.

Asseverou que procedeu com a apresentação do imóvel a quatro possíveis interessados, obtendo êxito com a venda do bem para Ildo Romancini e sua esposa, restando acordado o pagamento mediante entrada de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e o restante dividido em 10 prestações anuais de
12.000 (doze mil) sacas de soja, de 60kg cada, sendo o negócio perfectibilizado por meio de contrato particular de compra e venda de imóvel rural. Aduziu que convencionou com os réus/vendedores o pagamento de comissão no percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor da venda do imóvel, contudo, não recebeu qualquer quantia, razão pela qual ajuizou a presente demanda
.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, para condenar os réus no pagamento de R$ 763.200,00 (setecentos e sessenta e três mil e duzentos reais), acrescido de atualização, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo que em nenhum momento o recorrido trabalhou como corretor de imóveis, quer seja pela inaptidão profissional, quer seja pela ausência de qualquer relação com o comprador do bem. Asseveram que o apelado não era corretor de imóveis na época da negociação, pois a sua inscrição perante o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI/MT), ocorreu somente em 22.06.2020. Afirmam que se o recorrido atuou como corretor, resta caracterizado o exercício irregular da profissão, devendo tal fato ser comunicado à autoridade competente.

Seguem sustentando que os litigantes possuíam uma parceria profissional, contudo, o recorrido não exerceu qualquer intermediação na negociação ora debatida, pois a venda foi realizada exclusivamente pelo apelante, não havendo que se falar em arbitramento de comissão. Subsidiariamente, alegam que diante do desfazimento do negócio, a comissão deveria incidir apenas sobre o valor recebido a título de entrada, salientando que até mesmo a quantia recebida no ato da negociação foi restituída aos compradores. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a condenação do autor/apelado no pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução.

Ora, toda a celeuma trazida à baila está afeta ao tão alardeado contrato verbal de corretagem.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 722, do C. Civil, “
Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas
”.

Assim, é admitida a contratação na forma verbal e, para que se configure o direito à comissão de intermediação, é necessário que reste comprovado a atuação do demandante para a conclusão da tratativa.

Desse modo, é de bom alvitre destacar que no caso em análise é fato incontroverso que os litigantes tinham entre si uma espécie de parceria profissional, constando expressamente na contestação que o réu/apelante é corretor de imóveis e advogado, e que em setembro de 2016, convidou o autor/apelado para a aludida parceria, com a finalidade de captar clientes.

Destarte, analisando o caderno processual, verifico que o autor juntou nos autos o contrato de compra e venda de imóvel, no qual figurou como testemunha (id. 172785233 e seguintes), o pré-contrato redigido de próprio punho pelo demandante, no qual consta a área negociada, bem como, a forma de pagamento e o ajuste do sinal de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com o respectivo comprovante de transferência bancária, realizada pelo comprador Ildo Romancini, para o proprietário/vendedor
Humberto Nonato dos Santos, acompanhado de recibo de pagamento devidamente assinado pelos réus/vendedores (id. 172785230, 172785231 e 172785232).

De outro norte, em que pese os apelantes defendam que
o autor/apelado não teve qualquer participação na negociação, verifico que não restou suficientemente comprovado nos autos que
Humberto Nonato dos Santos realizou a venda diretamente para
Ildo Romancini e sua esposa, pois a declaração juntada no id. 172785329, por si só, é insuficiente para comprovar o alegado.

Saliento que foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que os apelantes poderiam ter produzido prova testemunhal, contudo, quedaram-se inertes.

Desse modo, tendo o autor logrado êxito em comprovar a concretização do negócio, resta evidenciado o direito ao recebimento
da remuneração a que faz
jus
o corretor, também denominada comissão.

No tocante à alegação de que na data da negociação o
apelado não era corretor credenciado, o c. STJ já se manifestou no sentido de que “
É possível a cobrança de valores decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel, sendo prescindível a inscrição do autor no
CRECI
, pois é livre o exercício do trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor
” (REsp n. 185823 MG 1998/0060869-9, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2008)

Nesse passo, conforme a jurisprudência dos Tribunais pátrio, não é necessário o registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), para a realização de corretagem de imóveis, mas sim, que haja a devida intermediação do corretor, conforme se verificou na espécie, confira:

“
RAC – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO VERBAL DOS CORRETORES – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO PROFISSIONAL NO CRECI –RESULTADO ÚTIL DA CORRETAGEM – REMUNERAÇÃO DEVIDA – OMISSÃO CONTRATUAL NO TOCANTE AO VALOR DA NEGOCIAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – PERCENTUAL DA COMISSÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS PUBLICADA PELO SINDICATO DOS CORRETORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – REDUÇÃO DA COMISSÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...).

2 – A comissão de corretagem é devida uma vez conseguido o resultado útil da intermediação. No caso, está evidente a contratação verbal dos corretores e a prova da concretização do negócio intermediado por um dos serviços, o qual faz jus à comissão juntamente com o seu sócio à época, pouco importando se a intermediação não foi realizada por ambos.

3 –
A ausência do registro profissional no CRECI é mera irregularidade e não tem o condão de inquinar de nulidade o contrato verbal de corretagem, tampouco é motivo para inibir a cobrança da comissão
ou impor aos corretores a pecha de desleais. (...)”
(TJMT, RAC n. 0000219-44.2006.8.11.0091, 2a Câm. Cível, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 13.08.2014 - negritei)

“
APELAÇÃO – COBRANÇA – INTERMEDIAÇÃO EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONTEXTO LÓGICO APRESENTADO NO PROCESSO – VIABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 401 DO CÓGIDO DE PROCESSO CIVIL/1973 - AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“(. . .)
Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o corretor não possuir inscrição no CRECI não constitui óbice para a propositura da ação de cobrança de comissão pelo exercício da corretagem, haja vista que tal fato é irrelevante para o deslinde da causa
, não configurando a inépcia da inicial, porquanto o pedido é juridicamente possível. De igual modo, não é inepta a inicial apenas porque a pretensão do autor, de receber a sua remuneração pela alegada intermediação da venda de imóveis, veio desacompanhada de prova documental (REsp no 122.943/SP).” ((Ap 36842/2011, Relator : DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/01/2012, Publicado no DJE 25/01/2012) Havendo demonstração da intermediação na venda de imóvel, por meio de prova testemunhal que coaduna com o contexto fático e lógico da lide, é imperiosa a condenação ao pagamento da comissão de corretagem, nos termos legais, não havendo falar em enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAC n. 0001739-84.2013.8.11.0029, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.06.2018 - negritei)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM DE IMÓVEL - INTERMEDIAÇÃO ÚTIL DEMONSTRADA - CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA - INSCRIÇÃO NO CRECI - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - O contrato de corretagem se caracteriza pelo trabalho de intermediação útil, em que o corretor assume a tarefa de aproximar as partes para a realização de determinada transação
- É Pacífico na jurisprudência ser desnecessário que a corretagem esteja firmada em contrato escrito, bastando que se prove o contrato verbal ou a própria intermediação, sendo também desnecessária a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) para fazer jus à comissão - Para a celebração do contrato de corretagem não se exige determinada forma, admitindo-se, inclusive, a verbal
. É cabível a prova testemunhal para comprovar a intermediação para venda de imóvel e demonstrar os efeitos dos fatos em que as partes estiveram envolvidas e as obrigações daí decorrentes - A remuneração da comissão de corretagem é exigível quando o corretor alcança o resultado previsto no contrato de mediação, qual seja, a compra e venda do imóvel, em razão de sua comprovada interferência.”
(TJMG, RAC n. 0060651-04.2016.8.13.0647, 11a Câm. Cível, Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão, j. 06.06.2018 - negritei)

Ademais, quanto ao alegado
exercício irregular da profissão, esclareço aos apelantes que eventual insurgência deve ser suscitada pela via própria, que definitivamente não é esta.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à rescisão posterior do contrato de compra e venda, repiso, a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à efetivação do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, sendo que o arrependimento posterior das partes, embora possa desfazer a avença, não é hábil a influir no direito resultante da intermediação, conforme inteligência do art. 725, do C. Civil.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – PRELIMINAR REJEITADA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESULTADO COMPROVADO – DISTRATO POSTERIOR – ARTIGO 725 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

O art. 725 do atual Código Civil dispõe que é devida a comissão de corretagem ao corretor, desde que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que o negócio não se efetive em virtude de arrependimento das partes
.”
(RAC n. 0015967-66.2018.8.11.0004, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.06.2023 - negritei)

À vista disso, tenho que o douto magistrado agiu com o costumeiro acerto também neste ponto, devendo a r. sentença ser mantida.

Por derradeiro, para a condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

De outro norte, quanto ao pleito de condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, esclareço ao apelado que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gessy da Silva Carvalho e outro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento c/c cobrança de comissão de corretagem exitosa que lhe move Gilbert Rocha Pretti, julgou procedente o pedido da inicial, para condenar os réus no pagamento de R$ 763.200,00 (setecentos e sessenta e três mil e duzentos reais), acrescido de atualização, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes recorrem alegando, em suma, que em nenhum momento o recorrido trabalhou como corretor de imóveis, quer seja pela inaptidão profissional, quer seja pela ausência de qualquer relação com o comprador do bem. Asseveram que os litigantes possuíam uma parceria profissional, contudo, o recorrido não exerceu qualquer intermediação na negociação ora debatida, pois a venda foi realizada exclusivamente pelo apelante, não havendo que se falar em arbitramento de comissão. Subsidiariamente, alegam que diante do desfazimento do negócio, a comissão deveria incidir apenas sobre o valor recebido a título de entrada. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a condenação do autor/apelado no pagamento de multa por litigância de má-fé.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto do Relator, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023